Tribunal: STF
Processo: RE 1299249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 7):
    “APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. VALOR NOMINAL APLICADO. INFLAÇÃO.
    É correta a tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido dos rendimentos das aplicações financeiras, considerando-se como tal tudo quanto se acrescenta ao valor nominal aplicado, independentemente da eventual inflação.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 4, fls. 1- 6):
    “A juíza da causa assim relatou a controvérsia: 
    FREIOS CONTROIL LTDA. ajuizou a presente ação em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVO HAMBURGO, objetivando afastar da incidência do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a parcela correspondente à inflação nos rendimentos de aplicações financeiras, representada pelo IPCA, declarando a inconstitucionalidade do artigo 731 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR (com a redação dada pelo art. 65, parágrafo 1º, da Lei 8.981/95). Sustentou que a correção monetária se situa fora do conceito jurídico-constitucional de renda e lucro, e deve, para fins de apuração do produto líquido real e tributável, ser abatida do resultado bruto da aplicação financeira, sob pena de imposição fiscal arbitrária. Defendeu que, para fins de legítima incidência do imposto de renda, é imperativo a retirada da inflação sobre o resultado bruto da aplicação financeira, sob pena de se tributar com o Imposto de Renda o patrimônio do contribuinte. 
    [...]
    É o relatório. 
    [...]
    Sob o argumento de que alguma parte dos rendimentos que aufere com aplicações financeiras deve corresponder à desvalorização da moeda, busca a autora, por meio do presente mandado de segurança, se declare judicialmente que não há incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre a parcela (indeterminada) que corresponde à desvalorização da moeda, adotando-se, para tanto, o IPCA. 
    Primeiramente, a pretensão a parte impetrante é obstada pelo fato de que a parcela alegadamente correspondente à inflação mostra-se incerta, podendo, inclusive, ser insignificante ou desprezível. É o caso das cadernetas de poupança, que rendem juros remuneratórios de 6% ao ano, mais TR, sendo esta última também taxa de juros, e não índice de correção monetária.Adotada a tese da impetrante, em muitos meses o 'rendimento' seria negativo (abaixo de algum indicador da inflação), quando na verdade é sempre positivo. 
    Em segundo lugar, e certamente mais importante, obsta a pretensão da impetrante o fato de que no atual quadro legislativo vigoram o nominalismo e a desindexação da economia, de tal sorte que tudo quanto se acrescenta ao valor nominal da moeda pode validamente ser considerado rendimento tributável. 
    [...]
    Em conclusão, agiu acertadamente o juiz da causa, ao denegar o mandado de segurança.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 35).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 97-122), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 145, §1º; 150, I; e 153, III, da CF/1988, bem como à “consolidada jurisprudência do STF”, argumentando, em síntese, que (a) ”os valores relativos à correção monetária dos resultados de aplicações financeiras realizadas pela Impetrante (…) não perfazem a hipótese material de incidência de IR e CSLL” (Vol. 4, fl. 102); (b) “a correção monetária não é acréscimo patrimonial tributável e, portanto, não é renda, mas mero coeficiente de manutenção do poder aquisitivo da moeda agredido pela inflação do período”, razão pela qual “a rentabilidade que o banco paga por dada aplicação financeira, na parte relativa à inflação oficial, não configura renda tributável, traduzindo hipótese de não-incidência por absoluta atipicidade legal” (Vol. 4, fl. 106); e (c) “a taxação de correção monetária, como se renda fosse, viola olimpicamente o princípio da capacidade contributiva [...]” (Vol. 4, fl. 113).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 4, fls. 98-102):
    “1. Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, o regular acesso ao colendo Supremo Tribunal Federal ficou condicionado à demonstração da “repercussão geral” da questão constitucional controvertida. Para tanto, o art. 102, §3º, da CF/88 estabeleceu a seguinte regra procedimental: 
    [...]
    2. Com o novel dispositivo constitucional, a Lei nº 11.418/2006 modificou a estrutura processual do recurso extraordinário, vindo estabelecer importantes modificações na Lei Adjetiva Civil. Especificamente quanto ao requisito recursal da “repercussão geral”, o art. 543-A do CPC assim dispôs: 
    [...]
    3. No caso, o v. acórdão contrariou a consolidada jurisprudência do egrégio STF (art. 543-A, §3o, CPC). Veja-se. 
    4. O objeto da presente ação é claro e determinado: por força do conceito constitucional de renda (art. 153, III, da CF/88), bem como pela incidência do princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF), os valores relativos à correção monetária dos resultados de aplicações financeiras realizadas pelas Impetrantes, ora recorrentes, não perfazem a hipótese material de incidência de IR e CSLL. 
    5. A colenda Suprema Corte possui consagrada jurisprudência no sentido de que valores de correção monetária não configuram renda tributável. Tal linha jurisprudencial vem de longa data, tendo como “leading case” conhecida decisão, relatada pelo eminente Ministro CUNHA PEIXOTO, no julgamento do Recurso Extraordinário no 89791- 7/RS (DJ 20.10.1978), que negou a possibilidade de taxação de imposto de renda sobre correção monetária. 
    5.1. Em seu voto, afirmou o saudoso Min. CUNHA PEIXOTO: 
    [...]
    6. Em julgamento histórico, ao analisar a hipótese material do imposto de renda, o egrégio STF, no julgamento plenário do Recurso Extraordinário no 71.758/GB (DJ 31.08.1973), fincou sólidas bases constitucionais para a definição material do tributo. 
    6.1 Após a sustentação do então advogado Sepúlveda Pertence, a Corte premiou a cultura jurídica nacional com votos memoráveis dos Ministros Amaral Santos, Thompson Flores e Aliomar Baleeiro. Mas foi o pronunciamento do eminente Min. Oswaldo Trigueiro que bem sentou as firmes linhas hermenêuticas sobre o ponto: 
    [...]
    7. Na evolução jurisprudencial da Corte, foi solidificado o entendimento de que a correção monetária não configura um “plus”, mas mero “minus” a estancar o corrosivo efeito da inflação sobre o poder aquisitivo da moeda. Sobre o ponto, analisando a natureza jurídica da correção monetária, afirmou o eminente Min. MAURÍCIO CORREA, em sessão Plenária do STF: 
    [...]
    8. E, para encerrar a presente análise preliminar, merece destaque o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 208526/RS (DJe 29.10.2014), em Plenário, a egrégia Suprema Corte considerou inconstitucional a “incidência do imposto de renda sobre lucro fictício”. Em seu abalizado voto, esclareceu o eminente Min. CEZAR PELUSO: 
    [...]
    8.1. Indo adiante, o eminente Min. PELUSO veio a destacar a teoria dos lucros ilusórios: 
    [...]
    9. Assim sendo, nos exatos termos do art. 543-A, §3º, do CPC, diante do frontal dissenso entre o v. acórdão recorrido e a jurisprudência do Pretório Excelso, cabalmente demonstrado está o requisito da repercussão geral, impondo-se o pleno conhecimento da matéria constitucional objeto do presente recurso. Sem mais demoras, passa-se à pormenorizada exposição argumentativa sobre os fundamentos que ensejam o provimento recursal.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por FREIOS CONTROIL LTDA., em demanda visando ao reconhecimento da inexigibilidade de Imposto de Renda e de CSLL sobre o resultado bruto de aplicações financeiras, sendo indevida a incidência sobre a parcela correspondente à inflação, representada pelo IPCA. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente